Tribunal: TCU
Processo: 001.296/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3596/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.296/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Zago Medina (XXX.546.198-XX); Lidia Rodrigues Barcellos (XXX.377.617-XX); Lucimar de Oliveira Dourado (XXX.957.164-XX); Manoel Luiz dos Reis (XXX.399.212-XX); Maria da Conceicao Vieira Linhares (XXX.841.702-XX); Maria de Fatima Alves dos Santos Pereira (XXX.279.674-XX); Maria de Fatima Cavalcanti de Lima (XXX.465.334-XX); Oseas Domingos de Abreu (XXX.400.576-XX); Pedro Wilson de Castro Sales (XXX.460.663-XX); Wilson Ribeiro Saldanha (XXX.597.792-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.